Tribunal: TJDFT
Processo: 0720790-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720790-29.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO BMG SA, MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA APELADO: MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA, BANCO BMG SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 73117742, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator